Tribunal: TJDFT
Processo: 0747537-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747537-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação de conhecimento n. 0718403-13.2024.8.07.0018, proposta por TELEFONICA BRASIL S.A. e outros. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão que concedeu, parcialmente, a tutela liminar em benefício das agravadas (ID 214878327 da origem) Vieram contrarrazões ao recurso (ID 67153700). A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 69448869). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo de primeira instância prolatou sentença com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 229736068 da origem): “(...) Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Contudo, mantenho os efeitos da tutela provisória pelo prazo de um ano desde a prolação desta sentença, tempo suficiente para que as empresas responsáveis providenciem a necessária regularização urbanística do engenho instalado, sob pena de se exporem a nova intervenção pela Administração. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos recursos pendentes de julgamento. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ademais, oportuno ressaltar, em que pese a sentença proferida ter mantido os efeitos da tutela de urgência, o Distrito Federal interpôs recurso de apelação (ID 236122301), no qual se pleiteia, justamente, o afastamento de tais efeitos. Assim, tal questão deve ser apreciada no bojo da apelação, sobretudo para que se evite a prolação de decisões conflitantes. Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 15:55:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora